Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-36.2023.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001218-36.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), DEVALDI APARECIDO PIMENTA - CPF: 022.113.658-41 (RECORRIDO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado no
1001218-36.2023.8.11.0009.

Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.

Recorrente: SABEMI SEGURADORA S.A.

Recorrido:
DEVALDI APARECIDO PIMENTA.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUPOSTA FRAUDE – SEGURO PRESTAMISTA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não sendo possível averiguar a autenticidade da gravação discutida em juízo, é o caso de se proceder à perícia fonética, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do
caput
do art. 3o da Lei no 9.099/95.

2- Processo extinto, sem resolução do mérito.

3- Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato discutido nos autos, ainda, determinou a reclamada que no prazo de 05 (cinco dias) cesse as cobranças implantadas no cartão de crédito consignado sob a rubrica “seguro prestamista”, sob pena de multa mensal que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Por fim, condenou a reclamada a restituir em dobro o valor indevidamente cobrado, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. contados da citação e correção monetária (INPC), contados do efetivo desembolso, ainda, condenou a reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

A recorrente arguiu a preliminar de incompetência do juízo e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, apesar do reclamante alegar que foi vítima de fraude, pois está sendo descontado de seu holerite, valor correspondente a seguro prestamista, o qual não contratou.

A reclamada junta áudio que supostamente comprovaria a contratação do seguro prestamista.

Oportuno, ainda, salientar que o reclamante impugnou especificamente o áudio juntado na exordial.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Diante da alegação da recorrente de que não firmou contrato com o recorrido, a fim de formar a convicção do julgador impõe-se a realização de perícia fonética, para que seja esclarecida a origem e a autenticidade do áudio da gravação telefônica.

Registre-se que a realização da prova pericial fonética impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada.

A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95, não se coaduna com a perícia fonética, de natureza complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade.

A perícia fonética não pode ser realizada pela simples inquirição de técnico, conforme prevê o dispositivo legal mencionado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE ÁUDIO. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE O REPRESENTANTE DA EMPRESA INFORMOU O VALOR DA MULTA E DAS FATURAS EM ABERTO. IMPUGNAÇÃO DA VOZ CONSTANTE NA GRAVAÇÃO.

NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora impugna a gravação de áudio carreada aos autos pela Reclamada, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.”
(N.U 1016909-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Forçoso concluir, assim, que o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, devendo assim a sentença ser reformada.

Ante o exposto, reconheço a incompetência do juízo para julgar a causa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023